Tribunal: TJMT
Processo: 1025620-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025620-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Indenização do Prejuízo, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (AGRAVANTE), BRUNO MOLITOR SOUZA PICOLO - CPF: 009.196.381-80 (AGRAVANTE), JULIA MOLITOR SOUZA PICOLO - CPF: 009.198.041-01 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR DA CRUZ GUIMARO registrado(a) civilmente como OSCAR DA CRUZ GUIMARO - CPF: 003.438.038-87 (AGRAVADO), MARIA DE SOUZA BARBEIRO GUIMARO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025620-19.2020.8.11.0000

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA –AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – INTERMAT – MANTIDA – PRUDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO QUE DETERMINA A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

A audiência justificatória
se destina a assentar os elementos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse. O indeferimento da oitiva de testemunha postulada pelo requerido não implica em cerceamento de defesa.

A caução, nos termos do art. 559 do CPC, é exceção nas ações possessórias que depende de prova, a ser produzida pelo requerido, de que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos. Não se visualiza tal prova no caso concreto.

Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025620-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLOVIS PICOLO FILHO, BRUNO MOLITOR SOUZA PICOLO, JULIA MOLITOR SOUZA PICOLO

AGRAVADO: OSCAR DA CRUZ GUIMARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Clovis Picolo Filho e outros
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo
Espólio de Oscar da Cruz Guimaro, representado por Maria de Souza Barbeiro Guimaro
, deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel, na área de 7.284,1579 hectares e manutenção de posse na área de 2.708,8421 hectares, localizado no município de Marcelândia.

Sustentam que a área de posse constituída de 7.284,1579 hectares, se trata de terra devoluta do Estado de Mato Grosso, mata nativa fechada, sem qualquer benfeitoria. Aduzem que a regularização da área se encontra em trâmite no Intermat desde 2013. Realçam que não há registro no Intermat de procedimento administrativo de regularização do imóvel anterior e que a matrícula do imóvel do agravado é ilegal.

Aduzem que atualmente foram abertos pouco mais de 5 hectares, nos quais constam edificações, barragem de terra, lago artificial, dentre outras benfeitorias. Relatam, por sua vez, que foi protocolado junto à Sema, o plano de exploração florestal e desmatamento da Fazenda Santana da Mata II.

Asseveram que a decisão agravada faz apontamentos subjetivos e afirmações não encontradas nos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação. Realçam que as testemunhas não provaram a posse, nem o esbulho alegado pelo agravante. Sustentam, no ponto, a nulidade da audiência de justificação, por ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, inclusive porque não ouvida a testemunha Sadi Darcy Land, essencial para comprovar a sua posse.

Asseguram que os contratos de arrendamento apresentados pelo agravado são simulados e que a ocupação da área diverge da área consolidada na Sema. Reforçam a necessidade de realização de perícia judicial, sob o fundamento de que o auto de constatação não traduz a realidade fática.

Dizem ser arbitrária a decisão do juízo que determinou a suspensão dos processos de regularização junto ao Intermat e que lhes darão justo título.

Impugnam, ainda, o valor da causa apresentada na emenda à inicial.

Sustentam, também, se tratar de decisão surpresa, ao determinar a expedição de mandado liminar sem análise da emenda à inicial.

Aduzem, ainda, quanto à necessidade de prestação de caução pelo agravado, em particular em razão da possibilidade de reversão da medida e os prejuízos e danos aos bens existentes no imóvel.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam pela reforma da decisão para que seja indeferida a liminar de reintegração de posse, bem como revogada a determinação de suspensão dos processos administrativos junto ao Intermat. Alternativamente, requerem que a audiência de justificação seja anulada e que seja declarado indevido o valor atribuído à causa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou que seja adequado ao valor justo, considerado o benefício patrimonial. Por fim, postulam para que o agravado preste caução.

Efeito suspensivo indeferido. (id 69137466)

Contraminuta (id 74142461). Aduz que o recurso não pode ser admitido, porque os recorrentes não demonstraram razões específicas para o pedido de nulidade da audiência de justificação, da impugnação ao valor da causa e da prestação de caução. No mérito, alega que demonstrou de forma inequívoca a posse anterior e o esbulho praticado pelos agravantes, o que foi corroborado pela prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia. Ressalta que a audiência de justificação prévia é designada para oitiva das testemunhas do autor e que o fato do Juízo deixar de ouvir uma testemunha não revela nulidade. Sustenta ainda, quanto à regularidade do valor da causa e da suspensão dos processos administrativos. Quanto à prestação de caução, diz que se trata de matéria nova não submetida ao Juízo. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025620-19.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo
Espólio de Oscar da Cruz Guimaro, representado por Maria de Souza Barbeiro Guimaro
, deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel, na área de 7.284,1579 hectares e manutenção de posse na área de 2.708,8421 hectares, localizado no município de Marcelândia.

De início,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, porquanto expostas as razões que buscam a reforma da decisão agravada.

A controvérsia cinge-se em saber se é o caso de reforma do deferimento da liminar de reintegração de posse
.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346)

Trata-se, na hipótese, de Ação de Reintegração de Posse, na qual o autor, Espólio de Oscar Guímaro, representado por sua inventariante Maria de Souza Barbeiro Guímaro, alega ter posse e propriedade do imóvel rural, denominado Fazenda Lagoinha do Norte, com área de 9.883 hectares, objeto da matrícula n. 1.153 do CRI de Marcelândia.

Pois bem. As razões do recurso e documentos apresentados não dão margem à reforma da decisão agravada.

Assim se diz, porque
os documentos iniciais apresentados pelo autor, ora agravado, se mostram eficientes, a princípio, a demonstrar a sua posse. Consta que, além dos documentos que dizem acerca da aquisição da área, sua titulação e registro junto ao cartório, há também comprovação da existência de benfeitorias e que a área, ainda que em parte dela, constitui objeto de contrato de parceria pecuária, ao menos desde 2003, e de renovação de arrendamento rural em 2018.

Por seu turno, o extrato emitido pelo INDEIA revela a movimentação de gado no imóvel no período de 2012 a 2019.

Vale dizer, a prova inicial documental, aliada as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia, deu o suporte necessário à concessão da liminar postulada. Nesse ponto, bem realçou o Juízo:

“...

Ora, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que há anos quem possui a posse da área é o Senhor Oscar Guímaro, quando era vivo, e após continuou na posse do Espólio, e que até pouco tempo (período da alegada invasão) a posse era exercida pelo Senhor Jorge Pereira da Silva, vulgo Marajá (informações essas corroboradas pelo Instrumento Particular de Contrato de Comodato Rural de id n° 21763012). A parte autora trouxe documentos, como por exemplo, o Histórico de Exploração – GTA de entrada e saída - da produção de pecuária na área, relacionados ao período de 2013 a 2019, Contrato de Parceria Pecuária, documentos esses que aliados à prova oral, dão a verossimilhança necessária para o deferimento da liminar.”

Também, de relevo neste momento processual, o consignado no Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça (id 68747520):

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, neste Município e Comarca de Marcelândia, em cumprimento ao MANDADO DE CONSTATAÇÃO expedido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única, extraído dos autos no 1000362 -05.2019.8.11.0109 em que é POLO ATIVO Senhor OSCAR DA CRUZ GUIMARO e POLO PASSIVO Senhor CLOVIS PICOLO FILHO, compareci, a área sob litigio, e, ali estando, PROCEDI À CONSTATAÇÃO do imóvel, verificando o que passo a descrever, minuciosamente:
ao chegar a sede do imóvel, aproximadamente às 0 8 h 00min, fui recebida pelo gerente da Fazenda Alagoinha Sr. JORGE PEREIRA DA SILVA, CPF: 453.645.324 -53, que afirmou que trabalha na fazenda de propriedade do Sr. OSCAR desde 2002
. Ato continuo, dirigi -me pela estrada vicinal que dá acesso as Fazenda s Vizinhas : passando pela divisa da Fazenda CAROLINA (área em amarelo do Mapa fazendas vizinhas) , de propriedade do
Sr. ANTONIO GIORDANO, que afirmou que comprou a área em 20.03.2003, e desde então reconhece como vizinho o Sr. Oscar da Cruz Guimaro
; Passando pela Fazenda MORRO ALTO e chegando a Fazenda ESTRELA (área em verde do Mapa Fazendas vizinhas), que faz divisa com a área sob litigio no canto superior direito ; na fazenda Estrela, fui recebida pelo Sr. SADI DARCI LANTE, QUE afirmou ter comprado a área do Sr. JOCELINO DO PRADO ANDRADE, há quatro anos, e que ainda não transferiu o imóvel pois ainda faltam uma parcela do pagamento, mas que segundo lhe foi informado pelo Sr. JOCELINO,
a área vizinha é do Sr. OSCAR ; que sabe que o requerido CLOVIS PICOLO FILHO entrou na área em meados de ABRIL deste ano
, que não sabe dizer de quem o requerido comprou a área. No canto superior, do lado esquerdo da estrada vicinal, já dentro da área sobre litigio, coordenada 10”37’4,17 o - 54 ” 3 ’29,07 o, existe uma placa identificando como FAZENDA DA MATA II, o número de telefone 66 9 9985 -6487, e uma porteira, aparentemente construída recentemente, que estava trancada com cadeado. Sendo assim, na fazenda vizinha conectei internet no celular e em contato no numero indicado na placa fui atendida pelo Sr. CLOVIS, que prontamente se dispôs vir abrir a porteira. Adentrei a porteira, e constatei que a estrada que faz divisa do fundo da Fazenda fora cascalhada recentemente, e ao percorrer pouco mais de 1000 metros, me deparei com uma pequena área aberta, coordenada 10 ”37 ’7,16o - 54 ” 4 ’ 7,58 o com a edificação de uma casa sede, um barracão de estrutura metálica para armazenamento de maquinários, quatro funcionários no local, uma casa em construção, caixa D’água metálica, conforme fotos anexa. No local, obtive a seguintes informações do Sr.
CLOVIS PICOLO FILHO: relata que comprou o imóvel rural com 7.152 hectares em MARÇO desse ano
, do Sr. ELI CAMPOS NAVES, que o Sr. ELI lhe passou um Contrato de posse pacifica, que o Sr. ELI possui referida posse desde 2003, que esta aguardando a licença ambiental para realizar o desmate na área, para plantar. Na estrada vicinal do lado esquerdo, próximo a sede, a Fazenda que faz divisa era de propriedade do Sr.
VALDOMIRO ORTEGA BATEL, (área em vermelho do Mapa Fazendas Vizinhas), que afirmou que comprou sua área em 1999, mas que reconhece como proprietário da FAZENDA LAGOINHA o Sr. OSCAR DA CRUZ GUIMARO há mais de 30 anos
, que sua divisa corresponde a 7km. Nada mais a registrar, para constar, lavrei o presente auto que depois de lido e achado conforme vai assinado.
(grifo nosso)

De notar-se que além da posse, restou demonstrado o esbulho praticado pelos agravantes, com a ocupação recente da área, como, aliás, consignado no auto de constatação.

Nessa perspectiva, a princípio, os agravantes não ostentam posse oponível ao agravado a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

(N.U 1020347-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Conclui-se, assim, que a prova inicial produzida autoriza o deferimento da liminar em favor do autor agravado. Lado outro, a prudência recomenda a manutenção da situação fática até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

Prudente, do mesmo modo, a determinação de suspensão dos processos administrativos perante o Intermat, porquanto, como bem consignado pelo Juízo:

“...eventual titulação pelo órgão administrativo provocaria uma insegurança jurídica, eis que neste momento está se concedendo a posse do imóvel ao autor e no caso de titulação do imóvel ao Requerido, poderia interpor medidas judiciais cabíveis, inclusive a possibilidade de se suspender a presente ação. Importante consignar que já se vislumbra na fase probatória a necessidade de se realizar prova pericial, até para verificar se os processos administrativos não incidem na área do Autor. Diante disso, melhor e mais prudente que se aguarde a delimitação fática e jurídica sobre o imóvel objeto desta lide, sem qualquer titulação sobre o imóvel, a fim de se evitar novas demandas judiciais. Oficie-se o Intermat para suspender os processos administrativos acima descritos, até ulterior deliberação em contrário deste Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias.”

De fato, a prudência sugere que a questão seja mais bem investigada na instrução, onde as partes poderão fazer prova mais robusta de suas teses.

De outra via, não há nulidade na audiência de justificação prévia em razão da não oitiva da testemunha Sadi Darcy Land.

Ocorre que
a audiência justificatória
se destina a assentar os elementos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse.
E
a produção de provas é exclusiva da parte autora (AgRg no RMS 42.072/PR, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 15/08/2013).

Ademais, a oitiva de testemunhas eventualmente arroladas pelo réu é faculdade do juiz, de modo que, a princípio, o indeferimento desta oitiva não implica em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO RÉU EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não há violação ao contraditório e a ampla defesa quando deferida liminar sem que os réus sejam integrados à lide.

- A falta de citação do réu para comparecimento à audiência de justificação prévia não constitui nulidade absoluta, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, considerando que ele não é obrigado a comparecer a tal audiência.

- A oitiva de testemunhas eventualmente arroladas pelo réu é faculdade do juiz, sendo certo que o indeferimento desta oitiva em audiência de justificação prévia não implica em cerceamento de defesa.

- Deve ser confirmada a decisão que concede liminar de reintegração de posse, uma vez constatada a presença dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0045.19.000544-2/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/0020, publicação da súmula em 15/07/2020)

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA – CARÁTER DÚPLICE DAS POSSESSÓRIAS – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CONCESSÃO DA LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . Na audiência de justificação prévia a produção de provas é exclusiva do autor. O termo ‘citação’ inserido no art. 928 do CPC/1973 (atual art. 562, CPC/2015) é utilizado de maneira imprópria, uma vez que o réu não deve apresentar contestação no momento de sua realização, nem é obrigado a comparecer ao ato (Precedentes do STJ). Hipótese em que o réu, devidamente ‘citado’, atravessou petitório com atestado médico, apenas dois dias antes da audiência de justificação prévia, informando a impossibilidade do comparecimento e pleiteando redesignação. Nulidade do “decisum”, por suposta infringência ao contraditório e à ampla defesa, que não se verifica, pois não é dado ao réu produzir provas na ocasião e a concessão da liminar independe de sua presença (precedente jurisprudencial). Pelo caráter dúplice próprio das ações possessórias, as posições de autor e réu podem se alternar ao longo da demanda. Logo, inconsistente preliminar de não cabimento do recurso agravamental com esteio no perigo da demora inverso ou reverso, uma vez que este requisito pode ser apresentar tanto para um como para outro, a depender do momento processual. Deve ser mantida, pelo menos na estreita via de cognição sumária própria do agravo de instrumento, decisão fundamentada de forma satisfatória que, após realização de audiência de justificação prévia, defere liminar em ação de reintegração de posse de imóvel, evidenciados os requisitos do artigo 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015).

( TJMT - N.U 0128550-11.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016)

Quanto à caução, nos termos do art. 559 do CPC, é exceção nas ações possessórias que depende de prova, a ser produzida pelo requerido, de que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos. Não se visualiza tal prova no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A parte agravada logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados no artigo 561, do CPC, em especial no que toca ao exercício da posse anterior e o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação prévia, como determina o art. 562, do CPC, e deferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora, ora agravada, com base na prova oral produzida em tal audiência.

Imperioso manter a decisão agravada a fim de prestigiá-la, com aplicação do Princípio da Imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliá-la, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Inclusive, não se mostra razoável modificar a decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, pois cabe ao Juízo monocrático apreciar todas as demais provas cabíveis e requeridas, durante a fase instrutória, até o momento em que for proferida a sentença.

A caução, nos termos do art. 559 do CPC, é exceção nas ações possessórias que depende de prova, a ser produzida pelo réu, de que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos. Tal prova inexiste no caso concreto, ao menos até o momento.

(N.U 1012970-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Por seu turno, a decisão agravada que determinou a adequação do valor da causa com base no proveito econômico pretendido, encontra ressonância na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – EQUIVALÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREAS RURAIS OBJETO DO ESBULHO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”.

(TJMT - N.U 1021297-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Desta feita, saber acerca do valor a ser atribuído é matéria que demanda exame, por primeiro, pelo juízo singular.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo para manter a decisão impugnada que deferiu a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021